Tribunal: TJDFT
Processo: 0751847-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu submetido à ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, incisos I, III, IV e VI, e §2o-A, I, c/c art. 14, II, do CP), com prisão preventiva decretada em 16/10/2024 e cumprida em 13/02/2025, cuja instrução foi encerrada em 24/10/2025.
2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa encontra óbice na Súmula 52 do STJ, que afasta o constrangimento ilegal quando encerrada a instrução criminal, salvo em hipóteses de comprovada inércia do juízo, o que não se verifica no caso concreto.
3. A tramitação do feito revela regularidade processual, com impulsos oficiais recentes e compatíveis com a complexidade da causa, inclusive com apresentação de memoriais em novembro de 2025 e aditamento da denúncia em julho de 2025, circunstância que ensejou a reabertura da instrução para novo interrogatório, em observância ao devido processo legal.
4. A impetração de múltiplos habeas corpus pela defesa também contribuiu para o alongamento do prazo de custódia, sem configurar, por si só, coação ilegal decorrente de mora processual.
5. A gravidade concreta do delito imputado, tentativa de feminicídio com múltiplas qualificadoras, justifica a manutenção da segregação cautelar, ausentes fatos novos aptos a desconstituir os fundamentos já reconhecidos em decisões anteriores da Corte.
6. Ordem conhecida e denegada.